Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-31.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA VIA SELFIE. INEQUÍVOCA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. INDÍCIOS DE FRAUDE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença, proferida na ação declaratória de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais. 1.1. Nesta sede recursal, a parte ré pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a restituição do valor que fora creditado na conta da apelada, com a devida correção monetária, além do afastamento da indenização a título de danos morais, ou, ao menos, a redução do montante fixado.
2. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre o requerente e a instituição financeira requerida. 2.1. Ressalta-se ainda que, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. 2.2. Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça. E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor. 2.3. Nessa esteira, em razão da alegação da autora de que não autorizou a operação bancária impugnada e, considerando, ainda, que não lhe cabe fazer prova de fato negativo, é certo que incumbe ao réu, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6o, VIII, do CDC), provar a adesão da autora ao referido cartão de crédito consignado, comprovando, assim, a regularidade e validade da contratação a partir da demonstração da inequívoca manifestação de vontade da consumidora.
3. No caso, o banco réu apresentou instrumento contratual formalizado digitalmente entre as partes, recibo de transferência dos valores e demais documentos inerentes à contratação, demonstrando que a apelada teria contraído o referido cartão consignado por meio de assinatura eletrônica, na forma de biometria facial, representada pela captura de “selfie”. 3.1. Em que pesem os documentos apresentados pelo apelante, tem-se que a manifestação de vontade da consumidora não foi demonstrada de forma inequívoca. Isto porque, muito embora seja válida a assinatura eletrônica na forma de biometria facial, na hipótese dos autos a selfie colacionada quando da contratação, realizada em 06/12/2022, destoa da que consta no documento de identidade, que data de 13/11/2014, e da foto apresentada como atual da autora, vide impugnação em réplica. Analisando comparativamente as três imagens, não é possível afirmar, com segurança, que se trata da mesma pessoa. 3.2. Ainda que assim não fosse, verifica-se que o depósito em favor da autora foi realizado via TED em 6/12/2022, sendo que já no dia seguinte ao recebimento dos valores, a consumidora comprovou a adoção de providências como a realização de Boletim de Ocorrência junto à PCDF, denúncia junto ao Banco Central e bloqueio do benefício previdenciário para empréstimo consignado junto ao INSS. 3.3. Cumpre observar, ademais, que a autora não é correntista do banco requerido e que outro consignado constante de seu histórico, junto a banco diverso, foi considerado fraudulento em feito com recente trânsito em julgado; tudo a indicar que dados da autora já foram utilizados em outra oportunidade para a prática de fraudes que permeiam a atividade bancária. 3.4. Soma-se a isto, finalmente, o fato de que a autora não fez uso da quantia disponibilizada e pediu a consignação dos valores em juízo, tendo sido a presente ação ajuizada em 06/01/2023, pouco tempo após a ocorrência do fato, considerando o insucesso na resolução pela via administrativa. 3.5. Esta Corte de Justiça, ao analisar demanda com semelhante controvérsia, manteve a improcedência dos pedidos autorais considerando: I) a ausência de impugnação à fotografia apresentada pelo banco; II) ausência de tentativa de devolução ou impugnação contemporânea ao depósito; III) ausência de boletim de ocorrência para possível averiguação da fraude; IV) grande lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação. 3.6. Precedente: “(...) 4. Releva-se válida a assinatura eletrônica do instrumento contratual digital, por meio de biometria facial representada pela captura de "selfie" da consumidora contratante, como ocorreu no caso dos autos, mormente quando a apelante sequer alegou que a foto juntada pelo banco réu era diferente da constante no seu documento de identificação. 5. Houve a efetiva disponibilização do valor contratado para conta de titularidade da parte autora, sem tentativa de devolução ou questionamento do depósito, à época. Nota-se, a ação de conhecimento foi ajuizada mais de 2 (dois) anos após o início dos supostos descontos indevidos. Assim, a conjuntura dos autos permite concluir que o empréstimo foi regularmente contratado pela recorrente, e não por terceiro fraudador em seu nome. Inclusive, não houve registro de boletim de ocorrência para possível averiguação de suposta fraude.” (07082103120228070010, Relator: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 5/9/2023). 3.7. Efetuadas as necessárias mudanças, em sentido oposto, conclui-se que a presença dos elementos destacados autoriza a conclusão de que o empréstimo não tenha sido regularmente contratado pela consumidora, mas sim por terceiro fraudador em seu nome.
4. No que diz respeito aos danos morais reconhecidos, tampouco prospera a insurgência do apelante, pois este Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a contratação de consignado e o depósito de valor em conta bancária mediante fraude consubstancia causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade, ou seja, trata-se de hipótese de dano moral in re ipsa. 4.1. Ademais, o montante fixado pelo juízo de origem (R$3.000,00) se revela razoável e proporcional, atende às circunstâncias do caso em análise, bem como ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a ação de reparação por danos morais. 4.2. Jurisprudência: “(...) 3. A contratação de empréstimo consignado e o depósito de valor em conta bancária mediante fraude consubstancia causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. Nessa situação, o dano se configura in re ipsa, isto é, deriva da própria existência do fato, e suas consequências vulneradoras dos direitos de personalidade são presumidas.” (07066406220218070004, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 14/9/2022). 4.3. Nesse contexto, imperiosa a manutenção da indenização moral, a qual foi devidamente arbitrada pelo juízo singular, de forma justa, atendendo a proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral na espécie, conforme vem sendo arbitrada em situações similares.
5. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 15%, sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.
6. Apelo improvido.